Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719057-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. EMBARGADO: ROMARIO DE SOUZA FARIA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. contra o acórdão n. 1953687 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Romário de Souza Faria, por decisão unânime dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Eles devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. A análise perfunctória dos autos indica que os presentes embargos de declaração não se subsomem às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O embargante alega que os embargos de declaração podem ser opostos apenas para fins de prequestionamento. Sustenta que o acórdão embargado contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada, bem como o disposto no art. 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, o qual impõe o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores tornados indisponíveis ao executado. Intime-se o embargado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração por não cabimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso por não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator